Tribunal: STF
Processo: ARE 1414627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 3.075/2009 DA ANTT. CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PENALIDADE PREVISTA EM RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da embargante, ora apelante, subsome-se ao enquadramento legal a ela imputado nos autos de infração lavrados pela ANTT, ora apelada.



    2. A apelante afirma que os autos de infração seriam nulos, pois não conteriam a assinatura do seu preposto ou a indicação de que o mesmo se recusou a assiná-lo. A simples leitura das autuações em questão já afasta tal afirmação, uma vez que todos os autos de infração foram devidamente assinados por prepostos da apelante, que manifestaram sua ciência acerca do documento.



    3. O agente fiscal, ao lavrar um auto de infração, pratica um ato administrativo vinculado, devendo atuar em conformidade com os comandos legais pré-estabelecidos na legislação. Ao verificar a prática de conduta que constitui uma infração, não lhe cabe fazer ponderações ou conjecturas, mas tão somente aplicar a lei.



    4. As autuações impugnadas foram lavradas em razão da prática de infrações previstas na Resolução ANTT nº 3.075/2009. Este ato normativo traz disposições que regulam o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, tendo sido elaborado com base na competência normativa atribuída à ANTT pela Lei nº 10.233/01.



    5. As condutas praticadas pela apelante configuram infrações de transporte, cujo regramento é feito através das normas emanadas da ANTT, inclusive no tocante às penalidades. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, que discorrem sobre o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT, não apresentam prazo para emissão da notificação de autuação, motivo pelo qual aplica-se ao caso o disposto no art. 1º, da Lei nº 9.873/1999.



    6. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, bem como a Lei nº 9.784/1999, não estipulam nenhuma consequência jurídica para o descumprimento dos prazos previstos para que a autoridade administrativa decida o feito, tratando-se, portanto, de prazos impróprios. Assim, sua eventual inobservância não enseja a nulidade do processo administrativo.



    7. A alegação de ausência de motivação das decisões proferidas em sede administrativa também não se coaduna com o que é visto nos processos administrativos. Os atos decisórios se mostram claros e coerentes, tendo as autoridades julgadoras enfrentado todos os argumentos apresentados pela empresa autuada. 8. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as agências reguladoras foram criadas para regular, em sentido amplo, os serviços públicos. Havendo expressa previsão, na legislação ordinária, delegando à agência a competência para criação de normas e regulamentos, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido: STJ – REsp 1807533/RN; AgInt no REsp 1620459/RS; e AgRg no AREsp 825.776/SC. 9. No caso da ANTT, os incisos IV e XVIII, do art. 24, da Lei nº 10.233/2001, autorizam expressamente a criação, pela agência, de normas versando sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. Os arts. 78-A e 78-F, da Lei nº 10.233/2001, por sua vez, trazem as balizas legais para essa criação. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 3.075/2009 DA ANTT. CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PENALIDADE PREVISTA EM RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da embargante, ora apelante, subsome-se ao enquadramento legal a ela imputado nos autos de infração lavrados pela ANTT, ora apelada. 2. A apelante afirma que os autos de infração seriam nulos, pois não conteriam a assinatura do seu preposto ou a indicação de que o mesmo se recusou a assiná-lo. A simples leitura das autuações em questão já afasta tal afirmação, uma vez que todos os autos de infração foram devidamente assinados por prepostos da apelante, que manifestaram sua ciência acerca do documento. 3. O agente fiscal, ao lavrar um auto de infração, pratica um ato administrativo vinculado, devendo atuar em conformidade com os comandos legais pré-estabelecidos na legislação. Ao verificar a prática de conduta que constitui uma infração, não lhe cabe fazer ponderações ou conjecturas, mas tão somente aplicar a lei. 4. As autuações impugnadas foram lavradas em razão da prática de infrações previstas na Resolução ANTT nº 3.075/2009. Este ato normativo traz disposições que regulam o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, tendo sido elaborado com base na competência normativa atribuída à ANTT pela Lei nº 10.233/01. 5. As condutas praticadas pela apelante configuram infrações de transporte, cujo regramento é feito através das normas emanadas da ANTT, inclusive no tocante às penalidades. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, que discorrem sobre o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT, não apresentam prazo para emissão da notificação de autuação, motivo pelo qual aplica-se ao caso o disposto no art. 1º, da Lei nº 9.873/1999. 6. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, bem como a Lei nº 9.784/1999, não estipulam nenhuma consequência jurídica para o descumprimento dos prazos previstos para que a autoridade administrativa decida o feito, tratando-se, portanto, de prazos impróprios. Assim, sua eventual inobservância não enseja a nulidade do processo administrativo. 7. A alegação de ausência de motivação das decisões proferidas em sede administrativa também não se coaduna com o que é visto nos processos administrativos. Os atos decisórios se mostram claros e coerentes, tendo as autoridades julgadoras enfrentado todos os argumentos apresentados pela empresa autuada.



    8. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as agências reguladoras foram criadas para regular, em sentido amplo, os serviços públicos. Havendo expressa previsão, na legislação ordinária, delegando à agência a competência para criação de normas e regulamentos, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido: STJ – REsp 1807533/RN; AgInt no REsp 1620459/RS; e AgRg no AREsp 825.776/SC.



    9. No caso da ANTT, os incisos IV e XVIII, do art. 24, da Lei nº 10.233/2001, autorizam expressamente a criação, pela agência, de normas versando sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. Os arts. 78-A e 78-F, da Lei nº 10.233/2001, por sua vez, trazem as balizas legais para essa criação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente